Tribunal: TJPA
Processo: 0801953-91.2022.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801953-91.2022.8.14.0013

APELANTE: ANDRE OLIVEIRA DA SILVA, EDER CARLOS DA SILVA OLIVEIRA, EDILSON ANTONIO BORGES DE CASTRO, JEFFERSON DANTAS AMARAL, MARCOS ALAN DO NASCIMENTO SOUSA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. PRAÇAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO CUMULATIVA DOS REQUISITOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À PROMOÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por praças do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará contra sentença que julgou improcedente ação ordinária visando à promoção à graduação de 3º Sargento, por ressarcimento de preterição, com efeitos retroativos e financeiros. Alegaram inércia administrativa e cumprimento dos requisitos legais. A sentença reconheceu a ausência de demonstração dos pressupostos exigidos em lei e julgou improcedente o pedido.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se incide prescrição do fundo de direito na pretensão de promoção por ressarcimento de preterição; e (ii) estabelecer se os autores têm direito subjetivo à promoção à graduação de 3º Sargento, com fundamento em alegada preterição e cumprimento dos requisitos legais.

RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição do fundo de direito não incide quando se trata de omissão administrativa continuada quanto ao processamento de promoção funcional, pois se caracteriza como relação jurídica de trato sucessivo, sendo aplicável apenas a limitação quinquenal aos efeitos patrimoniais anteriores ao ajuizamento da ação.

A promoção por ressarcimento de preterição exige a comprovação cumulativa de requisitos legais, incluindo interstício, aptidão física, aprovação em cursos, inclusão em quadro de acesso e existência de vaga, sendo insuficiente o mero decurso de tempo de serviço.

A ausência de demonstração objetiva da preterição, de erro administrativo ou da existência de vaga impede o reconhecimento do direito à promoção, nos termos da legislação estadual aplicável.

A atuação jurisdicional não pode substituir a discricionariedade administrativa na análise dos requisitos de promoção, especialmente sem comprovação do preenchimento integral das condições legais exigidas.

A sentença está em consonância com precedentes deste Tribunal, que reiteradamente exigem a demonstração de todos os pressupostos legais para a concessão de promoção por ressarcimento de preterição.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prescrição do fundo de direito não incide nas hipóteses de omissão administrativa continuada em relação a promoções funcionais, aplicando-se apenas a limitação quinquenal aos efeitos pretéritos.

A promoção por ressarcimento de preterição exige a comprovação cumulativa de todos os requisitos legais, inclusive a existência de vaga e a demonstração objetiva de preterição ou erro administrativo.

A ausência de prova do preenchimento dos requisitos legais inviabiliza o reconhecimento judicial de direito subjetivo à promoção funcional.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 20.910/1932; CPC, art. 373, I; Leis Estaduais nº 6.669/2004, 5.731/1992 e 8.230/2015.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPA, Apelação Cível nº 0817919-52.2021.8.14.0006, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 05.06.2023.
TJPA, Apelação Cível nº 0807199-21.2021.8.14.0040, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, j. 07.11.2022.
TJPA, Apelação Cível nº 0031965-19.2011.8.14.0301, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, j. 24.08.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação
Cível nº 0800654-79.2022.8.14.0013, em que são partes as acima indicadas. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.
Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL (processo: nº 0801953-91.2022.8.14.0013) interposto por ANDRE OLIVEIRA DA SILVA e outros, em id. 15192309, contra a r. Sentença prolatada em id. 15192307, proferida pela MM. Juíza de Direito de Capanema, que, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE PROMOÇÃO E RESSARCIMENTO E PRETERIÇÃO COM EXPRESSO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, ajuizada pelos apelantes em face do Estado do Pará, julgou improcedente o pleito.

Síntese dos fatos.

Em síntese da exordial, narraram os autores comporem o quadro de Praças do Bombeiro Militar do Pará, todos lotados no Quartel de Bombeiros do Município de Capanema, com ano de inclusão em 2009, todos com mais de 13 (treze) anos de carreira dentro da corporação. Relatam que foram promovidos apenas duas vezes com muito sacrifício, sendo claro que tiveram os seus direitos cerceados pela Administração Pública, pois, segundo defendem deveriam ser promovidos em ressarcimento de preterição à graduação de 3º Sargento.

Em razão disso, pleiteiam que seja a presente ação declarada a totalmente procedente, para assegurar aos Requerentes ANDRE OLIVEIRA DA SILVA, EDER CARLOS DA SILVA OLIVEIRA, EDILSON ANTONIO BORGES DE CASTRO, JEFFERSON DANTAS AMARAL e MARCOS ALAN DO NASCIMENTO os seus direitos líquido e certo de serem promovidos à graduação de 3º SARGENTO do Bombeiro Militar do Estado do Pará, averbando suas fichas funcionais de acordo com as datas que deveriam ter sido promovidos.

O Estado do Pará apresentou contestação em id. 15192303, arguindo preliminarmente, a ausência de interesse de agir, posto nunca terem os requerentes pleiteado administrativamente a pretensão formulada na ação. Defende, ainda, a prescrição da pretensão contra a fazenda pública, em respeito ao Decreto 20910/32.

No mérito, defende da improcedência dos pedidos, pois os autores não provaram o erro administrativo que justificaria a promoção por ressarcimento de preterição.

Em id. 15192305, os autores ofereceram réplica, refutando os argumentos do ente estatal.

Resolvendo a lide, o juízo prolatou sentença em id. 15192307, julgando improcedente o pleito autoral dos autores.

Inconformados, os requerentes interpuseram recurso de Apelação, id. 15192309, alegando que atualmente era para os Recorrentes estarem na patente de 3º sargento BM/PA, segundos critérios de promoção por antiguidade, no entanto, somente recentemente foram promovidos a patente de Cabo, como provado com documentos anexados aos autos, bem como defendem terem ficado parados sem nenhuma promoção, permanecendo como Soldados por mais de 10 (dez) anos.

Defendem, ainda, preencherem todos os requisitos legais, ou seja, estão amparados na Lei Estadual nº 6.669/2004 (Lei de Promoção de Praças), bem como em outras leis estaduais que tratam sobre o tema, quais sejam, a Lei nº. 5.731/1992 (Estatuto dos Bombeiros Militares do Estado do Pará), Lei nº 8.230/2015 (Promoção de Praças), dentre outras normas legais, e que possuem o tempo necessário para serem promovidos a 3º Sargento BM/PA, bem como possuem comportamento ajustado e estão aptos fisicamente, entretanto, estão sendo tolhidos de ascender à carreira militar, haja vista que, apesar de cumprirem os requisitos por antiguidade, não lhes foram concedidos tal direito, sendo manifestamente ilegal.

Ao fim, requerem o provimento da apelação para que a sentença fosse reformada.

A Certidão de id. 15192310 atesta a tempestividade do apelo.

A parte recorrida apresentou contrarrazões em id. 15192313, refutando os argumentos dos apelantes.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação – Id. 16152038.

Proferi decisão interlocutória determinando a SUSPENSÃO do presente feito até o julgamento final do presente IRDR 5. (Id. 16515712).

O Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas – NUGEPNAC prestou informações que por ocasião da 6ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) julgou o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 5 – nos autos do Processo nº 0808272-80.2023.8.14.0000, sob relatoria da Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran –, a fim de uniformizar o entendimento acerca da “competência para julgamento de causas que tenham por objeto o pedido de promoção por ressarcimento em preterição de servidor militar estadual”.

O trânsito em julgado do presente IRDR ocorreu em 21/3/2024.

Proferi despacho determinando a intimação das partes para, querendo, se manifestarem sobre o dessobrestamento do feito, no prazo de 5 (cinco) dias, na forma do art. 218, §3º do CPC.

Proferi decisão interlocutória determinando a remessa dos autos à Turma Recursal para processamento e julgamento – Id. 19740820.

A Juíza da Turma Recursal se manifestou pela sua incompetência – Id. 30502254.

Os autos retornaram a minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Acolho a prevenção arguida nos autos, bem como concordo com a competência desta Corte para julgar o presente recurso de apelação.

I – Juízo de Admissibilidade

Conheço do presente recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

II – Prejudicial de Mérito – Prescrição.

O ESTADO DO PARÁ sustenta que a pretensão estaria fulminada pela prescrição quinquenal, sob o argumento de que os autores pretendem “rever” atos de promoção pretéritos, afirmando que cada ato promocional ostenta natureza de ato único, de efeitos concretos e permanentes, de modo que o prazo prescricional correria a partir de cada promoção (mencionando, no caso, promoções em 01/03/2010, 21/09/2018 e 25/09/2020), reputando, assim, consumada a prescrição do fundo de direito para a rediscussão das datas.

Sucede que essa construção, embora possa ter pertinência quando a lide se resume à impugnação direta de um ato administrativo perfeito e acabado — visando, por exemplo, à sua invalidação, retificação ou reclassificação em cadeia —, não retrata, com exatidão, o núcleo do litígio tal como posto nos autos.

Aqui, a controvérsia é apresentada pelos demandantes como decorrente de conduta omissiva da Administração, consistente no alegado não processamento tempestivo da progressão funcional, com repercussões sucessivas no desenvolvimento da carreira, tema que, por sua própria conformação, não se esgota em um único marco inaugural apto a deflagrar, de modo estanque, a contagem de prescrição do fundo. É precisamente essa a razão pela qual a sentença, ao enfrentar a preliminar, assenta que, “no presente caso, não há que se falar em prescrição de fundo de direito, vez que se trata de ato omissivo, a respeito do qual não existe um marco a se referir a fim de contar o prazo prescricional”, concluindo que, em demandas dessa natureza, “a prescrição atinge tão somente os 05 (cinco) anos anteriores à data de ajuizamento da ação”.

Com efeito, para o correto deslinde da prejudicial, impõe-se distinguir: (i) a hipótese em que o autor pretende desconstituir ou revisar, em si mesmo, um ato comissivo individualizado (ato promocional já praticado, com data e efeitos definidos), caso em que o quinquênio pode incidir como prescrição do fundo, a partir da ciência inequívoca do ato; e (ii) a hipótese em que se imputa ao ente público uma inércia administrativa em promover, no tempo devido, o regular processamento de progressões, com produção de efeitos que se renovam no tempo. Nesta segunda moldura, o que se tem é uma situação jurídica de trato sucessivo, em que a prescrição — por sua natureza — não atua como guilhotina do direito material em bloco, mas como limite temporal para a exigibilidade de efeitos patrimoniais pretéritos, preservando-se a cognoscibilidade do alegado descumprimento enquanto persistente a omissão e enquanto buscada a recomposição do status funcional em diante.

Por isso, ainda que se reconheça que as promoções efetivadas em datas específicas (como as referidas pelo ESTADO DO PARÁ) são atos administrativos concretos, não se pode, a partir daí, concluir automaticamente pela prescrição total, pois o pedido deduzido — conforme delimitado na origem e reiterado no iter recursal — não se reduz a simples “revisão” de ato consumado, mas se estrutura como reação ao alegado atraso/inércia na ascensão funcional, com pretensão de recomposição do desenvolvimento de carreira.

Nessa perspectiva, o quinquênio do Decreto nº 20.910/32 incide, sim, como regra de contenção temporal, porém com alcance parcial, restringindo eventual condenação a efeitos pretéritos para além do lustro anterior ao ajuizamento, sem extinguir, de plano, o exame do mérito por prescrição do fundo, exatamente como assentado na sentença.

Em suma, a prejudicial de mérito de prescrição, tal como articulada pelo ESTADO DO PARÁ, não se sustenta porque parte de premissa inadequada — a de que se está, necessariamente, diante de impugnação de atos comissivos unitários — quando, na realidade processual delineada, a causa de pedir se volta a um fato omissivo com repercussões sucessivas.

Assim, REJEITA-SE A PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, permanecendo apenas a incidência da prescrição quinquenal sobre as parcelas ou efeitos anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento, se e na medida em que venha a haver repercussão patrimonial reconhecível.

III - Mérito

Superada a questão antecedente, o mérito não comporta acolhimento. Explico.:

O núcleo lógico da pretensão dos apelantes reside em converter tempo de serviço e alegada inércia administrativa em direito subjetivo à promoção à graduação de 3º SARGENTO, por ressarcimento de preterição, com retroação de data e efeitos financeiros.

Contudo, o arcabouço normativo aplicável, tal como explicitado na sentença e no parecer ministerial, revela que os requisitos para promoção são cumulativos e não se exaurem no interstício temporal, exigindo, conforme o regime jurídico de regência, inclusão em quadro de acesso, aptidão em inspeção de saúde, aprovação em testes e demais condições, além da existência de vaga para a promoção ordinária, de sorte que a ausência de demonstração desses pressupostos inviabiliza o provimento jurisdicional pretendido.

A sentença é expressa ao consignar a cumulatividade das condições e a necessidade de comprovação de vaga e dos demais requisitos, sob pena de improcedência, por força do art. 373, I, do CPC. Vejamos:

“(...) A parte requerente não se desincumbiu do ônus da prova de que cumprira todas as condições imprescindíveis para a promoção à graduação superior. E nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil (CPC), o ônus da prova incumbe “ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito”.

Frisa-se que as pretensões de promoção só serão julgadas procedentes se prevista e comprovada pela parte autora a existência de vaga (lembrando ainda que não há abertura de vagas automática decorrente das promoções feitas em posto superior), bem como, o cumprimento de todos os requisitos elencados no dispositivo legal alhures, inclusive, a realização de cursos e demais provas de aptidão, além dos limites etários previstos na legislação, ou ser o primeiro colocado, no caso de antiguidade.

Sem a devida demonstração do cumprimento de todos os requisitos, não há que se falar em direito à promoção. Assim, no caso dos autos, os requerentes não demonstraram que teriam direito a promoção almejada. (...)”

A insistência recursal, embora invista em considerações principiológicas e na afirmação abstrata do “direito à promoção”, não enfrenta o fundamento decisivo do julgado: a ausência de prova do preenchimento integral dos requisitos legais e, em especial, a inexistência de comprovação objetiva de preterição ou de erro administrativo que, nos termos do próprio regime excepcional do ressarcimento por preterição, constitua pressuposto para a promoção extraordinária.

Com efeito, a sentença distingue adequadamente a disciplina do ressarcimento por preterição, cuja promoção pode ocorrer independentemente de vaga, daquela exigência primeira de demonstrar que o interessado efetivamente tinha direito à promoção na época devida, o que não se evidenciou nos autos.

Em idêntica linha, o Ministério Público pontua que os argumentos orbitam “sempre em torno do interstício temporal”, olvidando que os critérios de promoção não se adstringem ao lapso temporal e que os requisitos devem ser preenchidos em conjunto, inclusive com dependência de vaga a ser preenchida no desenho legal ordinário, destacando, ainda, que não há, nos autos, demonstração de vaga, nem de preterição em favor de militares mais modernos, nem de erro administrativo apto a ensejar o ressarcimento. Vejamos:

“(...) Como se verifica na lei acima transcrita, além dos requisitos intrínsecos, é necessário também o cumprimento do requisito extrínseco da existência de vaga para que o militar tenha direito a progressão na carreira. Portanto, inexiste a obrigatoriedade da promoção pelo mero lapso temporal entre as graduações do Quadro de Praças Policiais Militares. (...)

De acordo com os recorridos, a promoções à 3º sargento deveria ter ocorrido antes, embora não especifiquem quando, o que inclusive dificulta a análise do seu pedido. Portanto, além do critério temporal, existem diversos outros requisitos a serem obedecidos para justificar a elevação de patente do militar, sendo que esses critérios devem ser preenchidos em conjunto. Assim, repito, considerando que os recorridos comprovaram apenas o requisito temporal, não fazem jus a promoção por preterição. Não se pode olvidar que a promoção é ato administrativo vinculado que exige o preenchimento de todos os requisitos legais para que se aperfeiçoe, sendo que estes requisitos, pelo que se depreende do acima transcrito, são cumulativos. Além disso, não restou comprovada a existência de vagas disponíveis e tampouco a preterição do recorrente com a promoção de outro militar abaixo na listagem por antiguidade. (...)”

Nessa perspectiva, a pretensão recursal esbarra em óbice intransponível: não cabe ao Judiciário substituir-se à Administração para, abstraindo as condicionantes legais e a prova do fato constitutivo do direito, decretar promoções e retroações funcionais com efeitos financeiros, sobretudo quando o próprio conjunto probatório não evidencia os requisitos cumulativos exigidos e quando a alegada preterição não vem demonstrada por elementos objetivos que revelem a promoção de terceiros em situação inferior na escala pertinente.

Neste sentido é a jurisprudência sedimentada neste E. Tribunal de Justiça:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO
CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
PROMOÇÃO
COMO
RESSARCIMENTO
DE PRETERIÇÃO. POLICIAL MILITAR. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PRECEDENTES DO STJ.
PROMOÇÃO
À GRADUAÇÃO. CRITÉIRO DE ANTIGUIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VAGA DISPONÍVEL A SER PREENCHIDA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS DEMAIS REQUISITOS. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR.
APELAÇÃO
CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Trata-se de recurso de
apelação
interposto em face de sentença que julgou procedente a
promoção
por
ressarcimento
por preterição; 2. O direito do policial militar à
promoção
em
ressarcimento
por preterição prescreve em 5 anos, a contar da publicação do ato configurador da situação de preterição; 3. Ausente nos autos a comprovação dos requisitos previstos em lei, ausente a comprovação acerca da preterição à ascensão pretendida, bem como acerca da existência de vagas a serem preenchidas; ausente a comprovação do fato constitutivo do direito do apelado, não se desincumbindo, assim, do ônus probatório; 4. Assim, tem-se como inviável o exame e o cotejo das respectivas inclusões no quadro de acesso; dos números que lhe competia e dos correspondentes interstícios em cada graduação; dos cursos de habilitação, indispensáveis à
promoção
pretendida, seja por antiguidade, seja por
ressarcimento
de preterição. 5.
Apelação
conhecida e provida. Sentença reformada. (TJPA –
APELAÇÃO
/ REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0817919-52.2021.8.14.0006 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/06/2023).

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA.
PROMOÇÃO
COMO
RESSARCIMENTO
DE PRETERIÇÃO. POLICIAL MILITAR
. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL EM RAZÃO DA FLAGRANTE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO.
PROMOÇÃO
À GRADUAÇÃO DE SUBTENENTE. CRITÉRIO DE ANTIGUIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VAGA DISPONÍVEL A SER PREENCHIDA. NÃO COMPROVAÇÃO, IGUALMENTE, DOS DEMAIS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA.
APELAÇÃO
CONHECIDA E DESPROVIDA
. DECISÃO UNÂNIME (
Apelação
/Remessa Necessária nº 0807199-21.2021.8.14.0040. Rel. Mairton Marques Carneiro. Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público. Julgado em 07.11.2022).

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO
CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
PROMOÇÃO
COMO
RESSARCIMENTO
DE PRETERIÇÃO. POLICIAL MILITAR.
PROMOÇÃO
À GRADUAÇÃO DE 1º SARGENTO. CRITÉRIO DE ANTIGUIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VAGA DISPONÍVEL A SER PREENCHIDA. NÃO COMPROVAÇÃO, IGUALMENTE, DOS DEMAIS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA
.
APELAÇÃO
CONHECIDA E DESPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME. (
Apelação
nº 0031965-19.2011.8.14.0301. Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 24.08.2020. Publicado em 10.09.2020).

A sentença, ao assentar a insuficiência probatória e a imprescindibilidade de demonstração de vaga e demais requisitos, guarda inteira consonância com o que se extrai do parecer ministerial e com a própria racionalidade do regime jurídico de promoções, não havendo, pois, razão para reforma.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso de apelação interposto por ANDRE OLIVEIRA DA SILVA e outros, rejeitar a prejudicial de mérito de prescrição arguida pelo ESTADO DO PARÁ e, no
mérito, negar-lhe provimento, para manter incólume a sentença de 1º grau.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 24/02/2026